Tribunal: TJSP
Processo: 1002146-61.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Contrato de fornecimento de energia – Relação de insumo – Autora que alega a irregularidade de cobranças de energia elétrica, relativa a período em que não houve a medição de consumo no imóvel – Perícia que constatou a ausência de irregularidades no relógio medidor, bem como a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Contrato de fornecimento de energia – Relação de insumo – Autora que alega a irregularidade de cobranças de energia elétrica, relativa a período em que não houve a medição de consumo no imóvel – Perícia que constatou a ausência de irregularidades no relógio medidor, bem como a existência de fácil acesso na parte externa do imóvel – Malgrado a injustificável ausência de medição no período indicado, não se verificou a ocorrência de superfaturamento ou cobrança de custo extra – Perícia que constatou que as cobranças se deram de acordo com o real consumo apurado no imóvel – Sentença mantida – Recurso desprovido.